Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015295-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIDADE FORMAL DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes na fase de cumprimento de sentença, em desfavor do Estado de Mato Grosso. O ente público alegou ausência de intimação válida para apresentar impugnação à execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na intimação da decisão recorrida dirigida ao ente estadual.

III. Razões de decidir:

3. A intimação eletrônica dirigida à Procuradoria-Geral do Estado observou regularmente as disposições do artigo 183 do Código de Processo Civil, em consonância com as regras de comunicação processual estabelecidas pela Lei n. 11.419/2006 e pela Resolução TJMT/TP n. 3/2018.

4. Não houve vício ou nulidade na comunicação processual, motivo pelo qual não se reconhece cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada por meio do sistema PJe, é válida e suficiente para fins de contagem de prazo processual, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e da Lei n. 11.419/2006.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, 6º; Resolução TJMT/TP n. 3/2018, arts. 66 e 67.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000358-02.2024.8.11.0041 deflagrado por
THALES DE SOUZA RODRIGUES
e
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA
, homologou o cálculo apresentado pelos exequentes.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve intimação válida da Fazenda Pública para apresentar manifestação/impugnação ao cumprimento de sentença, visto que inexiste intimação pessoal da decisão.

À vista disso, postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a anulação da decisão agravada, de modo a oportunizar que o agravante impugne a execução.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido no Id. 286255856.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 289232381, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000358-02.2024.8.11.0041 deflagrado por THALES DE SOUZA RODRIGUES e JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, homologou o cálculo apresentado pelos exequentes.

O cerne recursal reside na análise da nulidade da decisão proferida, notadamente em razão da ausência de intimação do ente estadual para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos exequentes.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, após o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença n. 1000358-02.2024.8.11.0041, o d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, querendo, apresentar impugnação à execução, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil, conforme consta no movimento de Id. 28321716 da aba “
Expedientes
” do Sistema PJe:

No caso, a intimação eletrônica dirigida à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso observou regularmente as disposições do
artigo 183 do Código de Processo Civil, em consonância com as regras de comunicação processual estabelecidas pela Lei n. 11.419/2006.

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á
por carga, remessa ou
meio eletrônico
.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.
”
[sem destaque no original].

Ademais, a Resolução TJMT/TP n. 3/2018, que regulamentou o processo judicial eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“
Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

[...]

Art. 67.
As citações, intimações e notificações
da União,
dos Estados
, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte,
serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe
, nos termos do § 1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.
”
[sem destaque no original].

Assim, não se vislumbra a existência da alegada nulidade de intimação, uma vez que o ESTADO DE MATO GROSSO foi regularmente intimado por meio eletrônico para apresentar impugnação à execução.

Pelas razões acima, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025